Tribunal: TJDFT
Processo: 0721781-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721781-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PAIVA MENEZES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRE PAIVA MENEZES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Processo no 0706364-83.2025.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Alega que atualmente está superendividado e os rendimentos percebidos atualmente são insuficientes para cobrir mesmo as despesas mais básicas inerentes à sua sobrevivência. Diz que o entendimento do TJDFT e do STJ é no sentido de admitir a gratuidade de justiça nos casos em que os descontos de empréstimos consomem praticamente a integralidade da sua remuneração e em virtude de comprovação de situação de superendividamento Requer a concessão da tutela recursal para a reforma da decisão e que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento para que seja concedido os benefícios da Justiça Gratuita. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois presente a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. Verifica-se que a gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência (ID n 234773347) goza de presunção de veracidade, que o recorrente apresentou extratos bancários com saldo negativo (ID 234773355), dívidas negativadas no SERASA (ID 234773355) e diversas despesas fixas, como escola dos filhos (ID 234773363 e 234773365) e condomínio (ID 234773362), e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito que permite o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. O risco de dano de difícil reparação também se faz presente, uma vez que uma eventual condenação dos agravantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá afetar o seu sustento e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador